Tribunal: TJBA
Processo: 8044415-48.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044415-48.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: JIRLENE DE JESUS LEITE e outros (8)

Advogado(s)
:
MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO MULTITUDINÁRIO.
USINA PEDRA DO CAVALO.
DANO AMBIENTAL. – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REFUTADA. – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADA. CONDIÇÕES DA AÇÃO. VERIFICAÇÃO
IN STATUS ASSERTIONIS.
-

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL AFASTADA. DESINTERESSE DA UNIÃO E DA ANEEL. - PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. – REDISTRIBUIÇÃO TOTAL DO ÔNUS PROBATÓRIO AO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. ARGUIÇÃO AUTORAL DE LESÃO À ATIVIDADE PESQUEIRA E REDUÇÃO DE RENDAS. APTIDÃO PARA A PROVA DOS DANOS QUE PERTENCE AOS ACIONANTES. PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

PRESIDENTE E RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA